Tribunal: TJPA
Processo: 0802724-69.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802724-69.2022.8.14.0401

APELANTE: GEORGE GUILHERME MIRANDA GAMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM SUA PENA DEFINITIVA QUE SE IMPÕE, EM RAZÃO DO

DISPOSTO NO § ÚNICO DO ARTIGO 68 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da absolvição. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração das testemunhas, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma branca;

2.

Da dosimetria. As causas de aumento, em sua terceira fase foram revaloradas havendo, ao final, alteração da pena definitiva sendo realizada nova dosimetria, tudo em razão do

disposto no § único do artigo 68 do CP;

3.

Recurso conhecido e parcial provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente a pena definitiva de em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

GEORGE GUILHERME MIRANDA GAMA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e ainda, à pena de multa, valorada em 27 (vinte e sete) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, capitulado no art. 157, §2º, II e VII do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória do apelante, e subsidiariamente a reforma da dosimetria no que concerne a redução do quantum atribuído as majorantes e ao final a redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que
no dia 17 de fevereiro de 2022, por volta das 13:00 horas, em via pública, mais precisamente em frente à Praça do Relógio, em uma parada de ônibus na Av. Portugal, nesta comarca de Belém/PA, o acusado, subtraiu para si, em união de desígnios com dois indivíduos desconhecidos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, coisa alheia móvel em desfavor da vítima, Luiz Fernando de Lima Alves Moraes”.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora recorrente. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado restaram comprovadas nos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência e a prova testemunhal acusatória (depoimentos colhidos em Juízo e registrados em sistema audiovisual – anexos aos presentes autos eletrônicos).

Quanto à autoria, não há o que se questionar sobre a atuação do apelante no evento delituoso. Nesse contexto, cumpre destacar os depoimentos coerentes e harmônicos prestados em juízo pelas testemunhas
de acusação
.
Outrossim, é sabido que a palavra da vítima nos crimes de roubo tem seu valor ampliado, por ter sido ela a principal testemunha dos fatos. No entanto, a sua ausência em Juízo não é sinônimo de absolvição, principalmente diante de outros elementos probatórios que corroborem a denúncia ministerial.

O apelante em juízo
declarou que não são verdadeiras as acusações
, todavia, referida negativa não encontra amparo nas provas elencadas nos autos.

A testemunha
Lilian Oliveira da Gama Malcher
, policial militar, relatou que a vítima e outros populares chegaram até a depoente informando que haviam detido o acusado em razão da subtração de um celular. Que ao ir ao encontro do acusado este confessou o crime e disse que estava com outros indivíduos no momento do crime e que estes haviam levado o celular subtraído. Recordou que a vítima foi abordada pelo denunciado e seus comparsas com uma arma branca. Disse que a vítima o reconheceu como um dos autores do crime.

A testemunha
Claudio Evangelista Souza Monteiro
, policial militar, relatou que recebeu a informação via rádio de que havia ocorrido um assalto e o autor do crime havia sido detido pela população. Que se deslocou ao local e conduziu a pessoa detida a delegacia.

Já a testemunha
Felipe Gomes dos Santos
, policial militar, disse que no dia do crime foi abordado pela vítima com mais duas pessoas que haviam detido o acusado com a informação de que este havia lhe subtraído celular, e demais pertences. Recorda que a vítima informou que o crime foi cometido pelo denunciado e mais dois indivíduos. Disse que a vítima relatou que estava numa parada de ônibus quando o acusado a abordou com mais dois indivíduos na posse de uma mochila havendo em seu interior uma faca, anunciaram o assalto e lhe subtraíram seus bens, dentre eles o aparelho celular. Disse que na ocasião o réu confessou a autoria do crime e disse que o celular havia sido levado pelos demais autores do crime.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal sido avaliadas e corretamente justificadas e não havendo circunstâncias negativamente valoradas, o juiz singular fixou a pena base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multas.

Na segunda fase nada há que se alterar. Inexistência de atenuantes e agravantes. sendo, portanto, a pena intermediária fixada no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Porém, na terceira fase da dosimetria, necessário se faz as alterações devidas. Ausentes causas de diminuição. Presente a majorante do concurso de pessoas (inciso II do §2º do artigo 157 do CP) e emprego de arma branca (inciso VII do §2º do artigo 157 do CP). Dessa forma, em conformidade com a regra constante do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, o qual prevê a utilização de apenas uma das causas de aumento ocorridas, “prevalecendo, dessa forma, a causa que mais aumente ou diminua”, aumenta-se, portanto, a pena em 1/3 (um terço), equivalente a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo a sanção definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, sendo também reduzida a pena de multa, dessa forma, em 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, para adequar a pena do recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/02/2024